Tribunal: TJMT
Processo: 0027484-93.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 0027484-93.2014.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LIGIA DE SOUZA RODRIGUES
Vistos.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id 65876486) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id 65876486), com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Turma De Direito Público E Coletivo assim ementado (id 49426957):
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO EDITAL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – FORMA PRECÁRIA - COMPROVADA – DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS SEGUINTES NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem direito à nomeação, quando, no prazo de validade do concurso, haja comprovação do surgimento de novas vagas bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la.” (TJMT, RAC 0027484-93.2014.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17/06/2020)
Os Embargos de Declaração (id. 51589973) foram rejeitados, conforme acórdão de id. 63565495.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação Cível interposta por LIGIA DE SOUZA RODRIGUES, que proveu parcialmente o recurso para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na inicial a fim de determinar que o apelado proceda à nomeação e posse da recorrente no cargo concorrido.
A parte Recorrente apresentou seu recurso extraordinário, aduzindo que o acórdão deve ser reformado, uma vez teria afrontado o disposto nos artigos 2o, 37 e 38, todos da Constituição Federal, pois “(...) a jurisprudência deste Pretório Excelso pacificou a questão de que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo à nomeação, apenas expectativa de direito”.
Argumenta que “(...) as contratações temporárias em casos de necessidades transitórias e excepcional interesse público são válidas e muito úteis a Administração Pública”, inexistindo lógica em contratar um servidor que ficará nos quadros do serviço público durante trinta a quarenta anos, aumentando o déficit público e previdenciário.
Recurso tempestivo (id. 65975476) e isento de preparo.
Sem contrarrazões, conforme certificado em id. 74679966.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral - Aplicação do Tema 784 do STF
No presente recurso, o Recorrente defende que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não tem direito subjetivo a nomeação, apenas expectativa de direito e que as contratações temporárias possuem necessidades transitórias e o excepcional interesse público.
No julgamento do recurso Leading Case RE 837.311-RG/PI (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal discutiu, à luz dos arts. 2o, 5o, LV, e 37, III e IV, da Constituição Federal, a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame, ocasião em que fixou a seguinte tese:
“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;
II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (g.n.)
Nessa perspectiva, no caso concreto, a Câmara Julgadora concluiu que, apesar de a candidata ficar classificada fora do número de vagas existentes, esta comprovou a existência de contratações precárias que atingiram a sua classificação, exsurgindo o direito subjetivo à nomeação, senão vejamos:
“Da análise dos elementos coligidos ao feito, verifica-se que o Apelado procedeu a convocação administrativa dos candidatos classificados até a 64a colocação.
Destarte, para que o recorrente fizesse jus à nomeação, já que se encontra na 88a colocação, deveria esta comprovar nos autos a existência de 22 cargos vagos, acervo probatório que vislumbro no caso em apreço.
A apelante demonstrou apenas 13 cargos vagos em razão de candidatos que não tomaram posse, e ainda 22 contratações temporárias no perfil técnico da arquitetura.
É cediço que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.
No caso concreto, é possível aferir a existência de contratos temporários em número suficiente a atingir a colocação da Recorrente no certame.
Os contratos, consoante ao ofício expedido pela própria administração, são aptos a comprovar a preterição ao candidato aprovado em concurso público, pois tornou-se possível averiguar que a atividade a ser desenvolvida pelos contratados corresponde a mesma para a qual a recorrente foi classificada.
Assim, merece reforma a sentença, já que a pretensão do apelante exposta na exordial guarda amparo documental, tendo em vista que a classificação fora do número de vagas comprovou a preterição ilegítima e a existência de vagas a alcançarem a sua colocação.
Com efeito, tem-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal de Federal é firme no sentido de que os candidatos classificados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital possuem direito à nomeação, quando, no prazo de validade do concurso, haja comprovação do surgimento de novas vagas bem como o interesse da Administração Pública em preenchê-la.
(...)
No caso, a parte autora demonstrou a existência de vagas para o cargo idêntico ao que está classificada no concurso público e que a Administração Pública as proveu mediante contratações temporárias/precárias, caracterizando preterição arbitrária e imotivada.
Posto isso, comprovada a existência de vagas decorrentes de desistência e renúncia e ainda a contratação precária, para o cargo de arquiteto, em número suficiente a atingir a colocação da Apelante no certame, a reforma da sentença se trata de medida imperativa.” (id. 49426957) (g.n.)
Diante disso, frente à demonstração pelo candidato impetrante dos requisitos da tese fixada no Tema 784/STF, observa-se que o acórdão impugnado se encontra em conformidade com o RE 837.311-RG/PI.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil, em decorrência da observância do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 784).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDO RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça